Tribunal: TJDFT
Processo: 0705842-70.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS FORNECEDORES. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. SUSPENSÃO INDEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condená-la: (i) a excluir os registros das dívidas apontadas contra a parte autora em seus sistemas e nos cadastros de terceiros no prazo de 5 dias, sob pena de aplicação de astreintes; (ii) a pagar à parte autora, a título de ressarcimento pelo montante cobrado indevidamente, o importe de R$ 142,08; (iii) a pagar a quantia de R$ 2.000,00, por danos morais. A insurgência recursal centra-se na indenização por dano moral.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Consigne-se que os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
5. Incontroversa nos autos a cobrança indevida de valores relativos a contratos de telefonia não firmados pela autora/recorrida (fraude). Ocorre que, conforme exame do caderno processual, especialmente do documento de ID 37382032 – p. 4, ao solicitar a suspensão das relações não pactuadas, o serviço anterior e efetivamente contratado junto à ré/recorrente também foi (contrato n. 2025229065), o que gerou incontestes contratempos passíveis de compensação. Deveras, a ré/recorrente não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar que agiu no exercício regular de seu direito, por suposto inadimplemento da consumidora, ou que não suspendeu os referidos serviços legitimamente pactuados, evidenciando-se a falha no ponto.
6. Com efeito, a imprópria suspensão da prestação de serviços de telefonia/internet constitui ato ilícito e acarreta a necessidade de reparação, por dano moral, trazendo quadro de incomunicabilidade e aflição, representando um transtorno ao usuário, extrapolando o mero dissabor cotidiano, em face da relevância de tal serviço para as relações sociais e econômicas da atualidade. (AgInt no AREsp 1183603 / MS, 2017/0259529-8, Relator (a), Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Processo 07101343520178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA e Processo 07018623320188070011, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA).
7. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem.
8. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.